Tribunal: TJDFT
Processo: 0003770-85.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003770-85.2017.8.07.0017 RECORRENTE: ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA. DEFEITO OCULTO. DISPARO ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO RESULTADO. INAPLICABILIDADE. DEVER DE CUIDADO. PROXIMIDADE INDEVIDA DA VÍTIMA. IMPRUDÊNCIA. NEXO CAUSAL. PRESENÇA. TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA. PERDÃO JUDICIAL. AMIZADE ÍNTIMA OU RELAÇÃO DE PARENTESCO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não havendo nos autos prova firme de que no momento do desmuniciamento a arma efetuou disparo em virtude de defeito oriundo de fábrica, não há como aceitar a tese de atipicidade da conduta do agente. Ademais, outros elementos impendem ser considerados para afastar a responsabilidade do agente. 2. O desmuniciamento de arma de fogo feito por agente de segurança em local pequeno (quarto), na presença de outros colegas que, após a ingestão de álcool, se encontravam distraídos, entretidos com videogame e, ainda, estando a vítima a distância aproximada de um braço, a ensejar do agente a devida previsibilidade de resultado fatal, importando na não realização da conduta de segurança naquelas circunstâncias, caracteriza imprudência, passível, portanto, de responsabilização. 3. Ocorrendo disparo acidental nesse ambiente, não há como isentar o agente do devido dever de cuidado pois, tivesse exercido as cautelas de segurança, teria, ao menos, se retirado do local a fim de desmuniciar a arma em cômodo vazio. Não sendo essa a hipótese, presente o nexo causal a ligar a morte da vítima à ação do apelante, com a aplicação da teoria da imputação objetiva. 4. Não há como ser aplicado o perdão judicial previsto no art. 121, § 5o, do Código Penal, quando a Defesa não logrou êxito em demonstrar que o réu possuía relação de parentesco ou amizade íntima com a vítima. 5. Apelação da defesa conhecida e, no mérito, desprovida. No especial, o recorrente aponta negativa de vigência ao artigo 396-A, do Código de Processo Penal, asseverando ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, o que lhe teria ensejado prejuízo em face do indeferimento de realização de prova que seria imprescindível para o deslinde da presente demanda. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, reiterando as mesmas razões lançadas no especial, asseverando ter ocorrido violação à ampla defesa e ao contraditório. Afirma, ainda, que deve ser declarada a nulidade do Parecer ofertado pelo Procurador de Justiça, a fim de se prosseguir o processo a partir das contrarrazões ministeriais. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 396-A, do CPP, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Aliás, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico ANDREW FERNANDES FARIAS, OAB/DF 31.584. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027